Tribunal: STF
Processo: Rcl 86717
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela TIM S/A em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000595-85.2023.5.05.0015.



    A reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sob o argumento de que a decisão recorrida infringiu a cláusula de reserva de plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 



    Argumenta que o acórdão em questão deixou de aplicar o art. 840, § 1º, da CLT, norma introduzida pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), sem que houvesse declaração formal de inconstitucionalidade do referido dispositivo.



    Narra que o acórdão reclamado majorou significativamente o valor da condenação imposta em sentença, fixando-o em montante cerca de 25 vezes superior ao valor originalmente atribuído aos pedidos da petição inicial.



    A reclamante defende que a nova redação do art. 840, § 1º, da CLT estabelece, de forma explícita, que os pedidos formulados na petição inicial devem ser certos, determinados e acompanhados da indicação de seus respectivos valores, os quais devem servir de parâmetro para a limitação da condenação imposta ao empregador.



    Aduz que a interpretação acolhida na decisão reclamada afasta-se do previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, que estabelecem o princípio da congruência. 



    Aponta, ainda, violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, visto que a parte demandada não teria ciência prévia dos limites objetivos de eventual condenação.



    Ao final, requer, em sede liminar: (i) a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado; (ii) a desconstituição dos atos executórios; e (iii) a proibição de novas constrições patrimoniais até o pronunciamento final desta reclamação.



    No mérito, pleiteia a cassação da decisão impugnada, com determinação para que sejam observados o art. 840, § 1º, da CLT e a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A análise dos autos revela que a situação descrita na petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação constitucional.



    A presente reclamação fundamenta-se na alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10, em razão da não aplicação, ao caso concreto, do art. 840, § 1º, da CLT. A Súmula invocada como paradigma tem o seguinte teor:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Ao julgar o recurso ordinário trabalhista, a 1ª Turma do TRT da 5ª Região assim se manifestou quanto à aplicação do art. 840, § 1º, da CLT (eDoc. nº 11, fls. 11-16):



    “LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DOS PEDIDOS 



    A 2ª reclamada, ora recorrente, pretende seja reformada a sentença para limitar a condenação imposta aos valores indicados na petição inicial, na forma do §3º do art. 840 da CLT. 



    Sem razão. 



    Com efeito, os valores atribuídos aos pedidos na inicial, em observância à Lei nº 13.467/2017, são feitos por mera estimativa. 



    [...]



    É bem verdade que o juiz fica limitado ao valor dos pedidos formulados na petição inicial, sendo defeso condenar a parte em valores que não foram formulados (extra petita). 



    Contudo, como no caso em tela, o valor atribuído aos pedidos, com já dito, se deu por mera estimativa. Assim, penso que a condenação não deve ficar limitada ao valor atribuído à causa na petição inicial, mesmo porque no decorrer de todo o trâmite processual ainda incidem juros e correção monetária, não fossem outras nuances a observar. 



    Ademais, a própria Instrução Normativa do TST, de nº 41, com data de 21.06.2018, dispõe no § 2º do art. 12 que, ‘para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil."



    [...]



    Assim, mantenho a sentença que afastou a limitação em relação aos valores da exordial, que devem ser utilizados apenas como parâmetro de estimativa, deixando a definição efetiva do valor para liquidação da sentença. 



    Nada a modificar.” (grifos acrescidos)



    Como se observa, não houve manifestação, explícita ou implícita, acerca da inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por sua suposta incompatibilidade com o texto constitucional.



    A decisão esclareceu que, para fins do disposto no art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial são meramente estimativos, devendo a definição efetiva do valor ser realizada na fase de liquidação de sentença, destacando-se, contudo, a necessidade de observância dos arts. 291 a 293 do CPC.



    Vê-se, portanto, que não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento do art. 840, § 1º, da CLT, mas apenas interpretação da legislação infraconstitucional.



    Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da reclamante decorre, em verdade, de inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão fracionário à disciplina do art. 840, § 1º, da CLT e à sistemática de liquidação dos pedidos na Justiça do Trabalho, matéria de estrito âmbito infraconstitucional e insuscetível de controle pela via estreita da reclamação constitucional. 



    Ausente pronunciamento de inconstitucionalidade, expresso ou implícito, não se configura a hipótese excepcional prevista na Súmula Vinculante nº 10, razão pela qual não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário nem em cabimento da presente reclamação com base no paradigma invocado.



    Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl 84889 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-10-2025, DJe de 21-10-2025 - grifos acrescidos)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por fundamento constitucional, mas juízo interpretativo do dispositivo, o que revela, conforme assentado na decisão monocrática, a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma da Súmula Vinculante nº 10. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 84646 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, DJe de 14-10-2025 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 38409 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, DJe de 09-02-2024 - grifos acrescidos)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 52564 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-09-2022, DJe de 27-10-2022 - grifos acrescidos)



    No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 87.520/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/11/2025; Rcl 87.588/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/11/2025; e Rcl 87.557/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente